Tribunal: STF
Processo: HC 162553
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Majorante prevista no § 3º do art. 334 do Código Penal. Descaminho praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Necessidade de clandestinidade. Desvalor da ação para justificar o aumento da pena. Proporcionalidade. Interpretação pro reo. Ordem concedida.